Tribunal: TJBA
Processo: 8075362-77.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075362-77.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: MARCELO SANTOS VELOSO DE SOUZA

Advogado(s)
:
LEILANE CARDOSO CHAVES ANDRADE

ACORDÃO

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Plano de saúde. Recusa de upgrade de plano de saúde por necessidade médica. Cláusula contratual restritiva. Abusividade. Danos morais configurados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a migração do plano do autor da modalidade enfermaria para apartamento, mediante pagamento da contraprestação correspondente, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00. O autor é paciente idoso diagnosticado com carcinoma gástrico avançado com metástases, submetido a cuidados paliativos, cuja equipe médica prescreveu transferência para quarto individual por razões clínicas.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a recusa da operadora em promover a migração do plano de saúde para acomodação em apartamento, diante de cláusula contratual que condiciona a alteração a período específico do ano; (ii) saber se a negativa configura dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença é adequado.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 608 do STJ, sendo aplicável a interpretação mais favorável ao consumidor e a nulidade de cláusulas que imponham desvantagem exagerada.
4. A cláusula contratual que condiciona temporalmente a migração para plano de categoria superior mostra-se abusiva quando a alteração decorre de necessidade médica urgente, pois restringe direito inerente à própria finalidade do contrato de assistência à saúde.
5. A prescrição médica para acomodação em quarto individual fundamenta-se em razões clínicas relevantes, como estado crítico do paciente, risco de infecção cruzada, necessidade de monitoramento contínuo e suporte familiar no contexto de cuidados paliativos.
6. A exigência de prévio requerimento administrativo não constitui condição para o acesso ao Judiciário, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, especialmente quando a demora administrativa pode implicar risco à saúde do beneficiário. A própria resistência manifestada em contestação e nas razões recursais evidencia, de forma inequívoca, que a concessão do direito seria negada independentemente de qualquer formalidade procedimental
7. A negativa da operadora, diante de paciente em situação de extrema vulnerabilidade, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura falha grave na prestação do serviço, caracterizando dano moral in re ipsa.
8. O valor de R$8.000,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É abusiva a cláusula contratual que condiciona a migração para categoria superior de plano de saúde a período específico do ano quando a alteração é prescrita por necessidade médica urgente.
2. A negativa injustificada de medida terapêutica essencial por operadora de plano de saúde, especialmente em situação de grave enfermidade, configura dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 47 e 51, IV e §1º, II; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJ-MG, AC 10000211402243001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 28.09.2021; TJ-RJ, Apelação 0915994-35.2023.8.19.0001, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 21.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8075362-77.2025.8.05.0001
, em que figura como apelante
SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE S/A
e, como apelado,

MARCELO SANTOS VELOSO DE SOUZA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora